Tribunal: STF
Processo: AI 484970
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Preparo. Prazo. Prova
 do pagamento no ato de interposição do recurso. Exigência do art.
511 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso desde o início de
 vigência da Lei n° 8.950/94. Revogação tácita do § 3° do art. 335
do Regimento Interno do Supremo. Jurisprudência de há muito
assentada sobre a matéria. Desde 12 de fevereiro de 1995, é ônus do
recorrente comprovar o preparo respectivo no ato de interposição de
embargos de divergência.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Embargos de divergência. Inexistência de comprovação do preparo no
ato de interposição. Deserção.  Jurisprudência assentada. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
3.              RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.